Tribunal: TJMT
Processo: 1026023-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.
O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se à presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026023-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), VINICIUS GABRIEL FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 046.250.861-75 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DALLA LIBERA - CPF: 737.532.039-04 (AGRAVANTE), MATHEUS FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 042.572.731-94 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVADO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se à presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Roberto Carlos Dalla Libera contra decisão que negou a concessão do efeito ativo ao Agravo de Instrumento contra a decisão indeferitória da liminar no Mandado de Segurança n. 1003694-15.2020.8.11.0086, impetrado em desfavor do
Estado de Mato Grosso
(id. 71128475).

Alega o Agravante que impetrou o Mandado de Segurança, a fim de suspender e anular o débito tributário que lhe fora indevidamente imputado, no valor de R$ 378.671,31 (trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e um centavos), decorrente de suposta utilização indevida do crédito tributário de ICMS sobre operações mercantis dos meses de fevereiro, março, abril e agosto de 2011.

Argumenta que, corrigido o erro do registro de crédito fiscal de ICMS, foram emitidas novas GIAs, de modo que a sanção pecuniária deve ser afastada, porquanto manifestamente ilegal.

Afirma que a decisão agravada contém

omissões hauridas na cognição sumária do Desembargador Relator, no tocante a dogmática completa da lide tributária adstrita a sua figura de produtor rural.

Aduz que a legislação estadual veda a compensação, ou utilização, de créditos tributários em razão da opção tributária adotada pelo produtor rural.

Esclarece que o parcelamento administrativo, ao qual aderiu para viabilizar a emissão da certidão e a manutenção do seu agronegócio, não obsta o deferimento da liminar.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

Em suas contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 78021973).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a reforma da decisão indeferitória do efeito ativo no Agravo de Instrumento, a fim de suspender o débito tributário, constante do Aviso de Cobrança Fazendário n. 898611/334/10/2013, e viabilizar a expedição da Certidão Estadual Positiva com Efeito Negativo.

Ao apreciar o pedido de liminar, consignou-se o seguinte:

Dos documentos acostados à ação mandamental, verifica-se que, aparentemente, não há qualquer ilegalidade na decisão do órgão administrativo, representado pela autoridade Impetrada, ora Recorrida, a ensejar a concessão da tutela de urgência, ou seja, a suspensão da exigibilidade da multa.

Extrai-se dos autos que, no Processo Administrativo n. 5208905/2013, foram cumpridas todas as formalidades exigidas pela lei, e, ao Recorrente, foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Contudo, mesmo apresentada a defesa, concluiu-se que a retificação das informações da GIA não foram realizadas tempestivamente, posto que datam do dia 15/01/2014, enquanto a ciência do Aviso de Cobrança n. 898611/334/10/2013, ocorreu eu 13/08/2013.

Nesse norte, entendo que a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, o que impede, por enquanto, o deferimento do efeito ativo pretendido.

O efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, requisitos estes cuja presença não se vislumbra neste momento processual.

Ao negar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o entendimento foi no sentido de que, aparentemente, não há ilegalidade na decisão do órgão administrativo, representado pela autoridade Impetrada, ora Rocorrida, a ensejar a concessão da tutela de urgência, ou seja, a suspensão da exigibilidade da multa.

Da análise dos autos, depreende-se que, no Processo Administrativo n. 5208905/2013, foram cumpridas todas as formalidades legais, oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que induz ao entendimento de que a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento mostra-se duvidosa, o que impede, por ora, o deferimento do efeito ativo pretendido.

Cumpre salientar, ainda, que, em matéria de Agravo de Instrumento, a análise da Instância Superior deve-se limitar ao acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Ademais, o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, que, por sua natureza, não comporta dilação probatória.

Nessa senda, como o provimento recursal se mostra duvidoso, descabe a concessão da tutela de urgência vindicada.

Diante disso, por não vislumbrar, desde logo, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, o desprovimento deste Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021